Tribunal: TJMT
Processo: 0014717-95.2018.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014717-95.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[A F PEREIRA SILVA SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.113.735/0001-70 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO BENEDETI - CPF: 664.211.798-00 (ADVOGADO), FAGNER WILLIAN ALVES DA SILVA - CPF: 725.521.741-91 (EMBARGANTE), JOSE GERALDINO MONTEIRO - CPF: 173.076.001-53 (EMBARGANTE), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO - CPF: 284.140.471-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAGNER WILLIAN ALVES DA SILVA - CPF: 725.521.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A F PEREIRA SILVA SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.113.735/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ABUSIVIDADE DE TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração não constituem recurso idôneo para reabrir a discussão das questões já apreciadas e, tampouco, para veicular inconformidade com a interpretação dada pelo Colegiado aos preceitos legais que embasaram a decisão.

Ausentes quaisquer das hipóteses previstas na lei processual, mostra-se incabível o manejo do incidente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0014717-95.2018.8.11.0004

EMBARGANTE:

JOSE GERALDINO MONTEIRO E OUTRA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSE GERALDINO MONTEIRO
e
IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por eles, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Alegam os embargantes que o acórdão é contraditório, pois foi demonstrado a abusividade das taxas aplicadas no contrato, consoante laudo técnico apresentado.

Descrevem que “
juntaram prova extraída do site oficial do BACEN, de que as taxas médias vigentes para o mercado financeiro em novembro/2016 (mês anterior ao da contratação, ocorrida aos 20.12.2016) eram de 1,62% o mês e 21,2000% ao ano, como alegado pelos Recorrentes nas razões de Apelação
” (sic).

Destacam que “
que as taxas aplicadas ao contrato em questão (3,91% a.m. e 58,449% a.a.) foram ainda maiores do que as citadas no v. acórdão, pois as taxas ali estampadas são as taxas médias adotadas pelo Banco do Brasil S.A.- recorrido e não as taxas médias divulgadas pelo BACEN, que são obtidas pela média

ponderada resultante das taxas de empréstimos adotadas pelas 15 (quinze) maiores instituições financeiras do País
” (sic).

Dessa forma, argumentam que “
é indispensável que seja sanada a obscuridade no v. acórdão a fim de esclarecer qual o parâmetro empregado para se concluir no julgamento que “não restou evidenciada a abusividade uma vez que a taxa de juros remuneratórios contratada, não é uma vez e meia superior à taxa média adotada para operações equivalentes
”” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 149670691).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 151057195 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ABUSIVIDADE DE TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

A taxa de juros remuneratórios, somente se caracteriza como abusiva quando demonstrada sua discrepância em relação à média de mercado, o que não restou caracterizada no presente caso.”

Inobstante os argumentos aduzidos, razão não assiste aos embargantes, pois, da análise dos aclaratórios, não se constata a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e motivada, com apresentação dos dispositivos normativos que incidem no caso, não havendo se falar em contradição e/ou omissão nos pontos indicados, nem mesmo quanto à alegada abusividade dos juros aplicados.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...)

Entretanto, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário, tendo em vista que na época em que renegociada a dívida (20/12/2016), a taxa de juros para o Capital de Giro era de 3,69% a.m. e 54,55% a.a.; cheque especial em 13,74% a.m. e 368,66% a.a.; e cartão de crédito de 3,37% a.m. e 48,91% a.a., segundo apurado pelo BACEN.

Ademais, a média apurada na planilha de id. 138623671 - pág. 32, apresentada pelos próprios recorrentes, não condiz com a operação objeto da lide.

Desta feita, não restou evidenciada a abusividade uma vez que a taxa de juros remuneratórios contratada, não é uma vez e meia superior à taxa média adotada para operações equivalentes.

(...)”

Assim, ausente as pretensas omissões correlatas com os juros remuneratórios, rejeito as referidas teses como sendo omissas, posto que o mero inconformismo com o resultado não autoriza o acolhimento da via recursal apontada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023